Tribunal: STF
Processo: ARE 1500287
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO PERPETRADO POR SERVIDOR PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. ABSOLVIÇÃO EM HABEAS CORPUS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA – INDEPENDÊNCIA LIMITADA QUANDO COMPROVADA EM SEDE CRIMINAL A INEXISTÊNCIA DO FATO OU DE SUA AUTORIA. AGRAVO RETIDO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta por VASCO GARCIA TAVARES nos autos da ação regressiva proposta pela União em face do Réu-ora Apelante, em razão da condenação deste ente público em Ação de Ressarcimento de Danos (processo nº 2003.5110.010182-2), que tramitou na 3ª VF/São João de Meriti, a indenizar a Sra. Marlene de Lima Silva por danos morais e materiais, em virtude do falecimento de sua filha, Erika, ocasionado por disparo de arma de fogo perpetrado pelo ora réu quando no exercício do cargo de Policial Rodoviário Federal.



    2. Reitera o Apelante o pedido de apreciação do agravo retido juntado ao evento 37, em 10/06/2013, na vigência do CPC/73, no qual alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de provas pericial, e de depoimento de testemunhas e depoimento pessoal do réu (decisão – evento 31).



    3. A alegação de cerceamento de defesa não deve ser acolhida. Vige no âmbito judicial o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (artigo 371 do CPC). Desta forma, pode o magistrado indeferir provas que entenda desnecessária, quando ausente justificativa da utilidade do meio de prova pretendido. (STJ, AgInt no AREsp 863214, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 07/04/2020).



    4. Sustenta o Apelante que “qualquer ressarcimento só é possível mediante a comprovação de pagamento e, no entanto, não há nos autos nenhuma comprovação de que a União tenha efetivamente pago qualquer valor em decorrência de sua anterior condenação, eis que os demonstrativos se limitam a uma mera expedição de precatório.”



    5. A expedição de precatório decorre de condenação judicial imposta à União. A equivocada premissa de que o precatório não seria expedido parte do pressuposto de que a condenação judicial não seria cumprida, hipótese esta que não há que ser cogitada, em atenção aos princípios da boa-fé processual, do devido processo legal e do Estado democrático de Direito. A mesma conclusão se aplica ao pagamento do pensionamento mensal a que foi condenada a União no referido processo nº 2003.5110.010182-2.



    6. Pretende o réu exonerar-se de sua responsabilidade sob o fundamento de que foi “absolvido no mérito dessas acusações em sede de habeas corpus”. Ocorre que a absolvição na esfera penal não o exime de sua responsabilização na seara civil, haja vista a independência dessas jurisdições. Tal independência só é limitada quando comprovada em sede criminal a inexistência do fato ou de sua autoria. Todavia, na hipótese dos autos, não foi afastada a autoria ou a inexistência do ato.



    Recurso de apelação e agravo interno conhecidos e desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente